Tribunal: TCU
Processo: 018.501/2007-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1635/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração em prestação de contas, interposto por Roberto Smith contra o Acórdão de relação 658/2021-Plenário (rel. Ministro Raimundo Carreiro), que julgou suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação. Considerando que a decisão recorrida decorre do julgamento da prestação de contas anual do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE), referente ao exercício de 2006, quando o recorrente exercia o cargo de presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB); considerando que suas contas foram julgadas regulares com ressalva em razão das seguintes constatações: i) baixa a menor de prejuízo de operações de crédito do FNE; ii) contabilização a maior dos valores de del credere apropriados pelos agentes financeiros credenciados; e iii) ressarcimento, a menor, de recursos devidos ao FNE, em razão de não se ter baixado para prejuízos parte dos créditos de operações de risco compartilhado; considerando o pleito do responsável, no sentido de que seja reconhecida a prescrição intercorrente nos presentes autos, para que o julgamento seja extinto sem análise de mérito, ou, no caso de entendimento divergente do Relator, que o recurso seja incluído em pauta para novo julgamento, desta vez consignando as exatas atribuições funcionais supostamente violadas pelo recorrente, bem como individualizando sua conduta; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o prazo da prescrição pode ser interrompido por causas distintas ou por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o da referida norma); considerando que o processo permaneceu sobrestado desde 2008 até 2021, em função de possível interferência, no julgamento da prestação de contas de 2006, das irregularidades então tratadas no TC Processo 022.112/2007-0 ; considerando que a análise empreendida pela AudRecursos, que concluiu pela incidência da prescrição intercorrente, se baseou equivocadamente em eventos interruptivos da prescrição observados no âmbito do TC Processo 022.112/2007-0 , cuja interferência nestes autos não se confirmou, conforme apontado nos "considerandos" da própria decisão recorrida; considerando que não se aplica ao caso o disposto no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, quanto à suspensão do prazo de prescrição durante o sobrestamento do processo, uma vez que esse sobrestamento foi provocado pelo próprio TCU; considerando, portanto, que, neste caso, restou caracterizada a prescrição quinquenal prevista no art. 2o, da referida resolução; considerando que, conforme o art. 12 do mencionado normativo, o reconhecimento da pretensão punitiva e ressarcitória não impede o julgamento das contas, porém que, em seu parágrafo único, o dispositivo estabelece que o julgamento das contas, nesse caso somente ocorrerá quando o colegiado competente reconhecer a relevância da matéria tratada, a materialidade exceder em 100 vezes o valor mínimo para a instauração de Tomada de Contas Especial e já tiver sido realizada citação ou audiência; considerando que não houve débito imputado ao recorrente, tendo sido dada quitação às suas contas, por meio do acórdão recorrido; considerando que a proposta da unidade técnica, referendada pelo MPTCU, foi de julgar procedente o recurso de reconsideração, em função da caracterização da prescrição intercorrente e arquivar os presentes autos; considerando o princípio do non reformatio in pejus , aplicável aos responsáveis que tiveram suas contas julgadas regulares por meio do item "e" do acórdão recorrido; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 11 e 12, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022 e o art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno-TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal nos presentes autos, tornando insubsistente o item "d" do Acórdão 658/2021-TCU-Plenário ; b) comunicar esta decisão ao Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste, ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis constantes do item "d" do Acórdão 658/2021-TCU-Plenário ; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.501/2007-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Responsáveis: Augusto Bezerra Cavalcanti Neto (XXX.379.364-XX); Ciro Ferreira Gomes (XXX.055.093-XX); Francisco de Assis Germano Arruda (XXX.970.463-XX); Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimaraes (XXX.141.923-XX); Pedro Brito do Nascimento (XXX.166.453-XX); Pedro Eugênio de Castro Toledo Cabral (XXX.763.984-XX); Pedro Rafael Lapa (XXX.167.544-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Silvana Maria Parente Neiva Santos (XXX.676.823-XX); Victor Samuel Cavalcante da Ponte (XXX.091.107-XX) 1.2. Recorrente: Roberto Smith (XXX.320.438-XX) 1.3. Unidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Daniel Lopes Rego (OAB/PI 3.450), representando Roberto Smith 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.